Tribunal: TJES
Processo: 0000272-61.2013.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000272-61.2013.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLERIO VELOZO BORGES

APELADO: CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA.
ERROR IN PROCEDENDO
. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no abandono da causa pela parte autora, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

2. O apelante pleiteia a reforma da decisão, com a consequente revogação da medida liminar, a devolução do veículo apreendido e a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Argui, ainda, a nulidade da constituição em mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de réplica à contestação e resposta à reconvenção caracteriza abandono da causa apto a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito; e (ii) saber se a extinção do processo por abandono depende de requerimento da parte ré, nos termos da Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A não apresentação de réplica e de resposta à reconvenção constitui uma faculdade processual da parte autora, cujo ônus é a preclusão e a eventual presunção de veracidade dos fatos alegados, não caracterizando, por si só, inércia que justifique a paralisação do feito. Cumpre ao magistrado, como condutor do processo, promover o impulso oficial para as fases subsequentes, tais como o saneamento ou o julgamento antecipado da lide.

5. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor, após a angularização da relação processual com a apresentação de contestação e reconvenção, pressupõe o requerimento expresso da parte ré, cujo interesse no prosseguimento do feito para a obtenção de uma sentença de mérito é presumido. Incidência do entendimento consolidado na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A inobservância do impulso oficial e do requisito do prévio requerimento do réu para a extinção por abandono configura "
error in procedendo
", vício que impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento, sendo inviável o julgamento imediato do mérito por supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso de apelação conhecido e provido para, de ofício, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000272-61.2013.8.08.0059

APELANTE: CLERIO VELOZO BORGES

APELADO: CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A questão central a ser analisada cinge-se a verificar a regularidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por abandono da causa e, consequentemente, as omissões apontadas pelo apelante.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
- NULIDADE DA SENTENÇA

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença padece de vício insanável, um manifesto
error in procedendo
, que impõe sua anulação.

Conforme se extrai dos autos, a extinção do processo foi decretada após a parte autora, devidamente intimada, deixar de apresentar réplica à contestação e resposta à reconvenção.

Observa-se que, pelo despacho de fls. 109, constou a seguinte determinação, fazendo menção à disposição a dispositivo do então vigente Código de Processo Civil de 1973, que versa sobre a resposta à reconvenção:

"Nos termos do art. 316, Caput, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes, sendo o então autor/reconvindo, para análise da peça de contestação e, consectariamente, para responder, em 15 dias, a reconvenção. Adernais, manifeste-se o autor, ainda, sobre a busca e apreensão do veículo às ff. 163/164".

Ante a inércia da parte, sobreveio o despacho de fls. 116, já sob a vigência do novo
codex,
por meio do qual o Juízo determinou a intimação da
"parte autora - a — pessoa jurídica - a quem caberá, caso realmente tenha interesse no andamento do processo, suprir a falta (cumprir o despacho de f. 109), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC"
.

Não obstante, a apresentação de réplica e resposta à reconvenção constitui uma faculdade da parte, e sua ausência acarreta ônus processuais específicos, como a preclusão e a eventual presunção de veracidade dos fatos alegados pelo réu-reconvinte, mas não a paralisação do processo a ponto de caracterizar abandono.

O andamento do feito, naquele momento processual, não dependia exclusivamente de um ato da parte autora; cabia ao magistrado, na qualidade de diretor do processo, dar o devido impulso oficial, seja para sanear o feito, anunciar o julgamento antecipado ou dar início à fase instrutória.

Neste sentido é a jurisprudência, notadamente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. IMPULSO OFICIAL. SÚMULA DE Nº 240 DO C . STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1 . Vigora em nosso sistema processual o princípio do impulso oficial, o que resta estampado no art. 2º de CPC. 2. No particular, não se nega o fato de que o apelante deixou de atender a intimação para requerer o que de direito; todavia, tal intimação não se justificava, porquanto o julgador a quo possuía condições, por si só, de dar continuidade ao feito, proferindo decisão em relação à impugnação apresentada pelo apelado e já respondida pelo apelante . 3. Aplicação, ademais, da Súmula de nº 240 do c. STJ, segundo a qual “a extinção do processo, por abandono de causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.
4 . Recurso provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000065-31.2016.8.08.0003, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível - 26.07.2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA. IMPOSSIBILIDADE . IMPULSO OFICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) A extinção do processo sem julgamento do mérito em razão do abandono, pelo autor, somente é possível quando o ato ou diligência que lhe competia cumprir, inviabilizar o julgamento da lide . 2) A ausência de manifestação acerca de petição que, além de não determinar ato ou diligência que inviabilize o julgamento da lide, depender de impulso oficial, não é assaz à extinção do processo por abandono de causa
. 3) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJ-ES - APL: 00354646820108080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/06/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2018)

Ademais, a extinção de ofício, no presente caso, viola frontalmente o disposto na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua: "
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
."

Uma vez formada a relação processual com a citação válida e a apresentação de defesa (e, no caso, até mesmo de reconvenção), presume-se o interesse do réu no prosseguimento do feito para obter uma sentença de mérito que ponha fim definitivo à controvérsia.

No caso em tela, o interesse do réu, ora apelante, é evidente, tanto que contestou, reconveio e se insurgiu contra a sentença terminativa. A extinção sem o seu requerimento expresso, portanto, não poderia ter ocorrido.

Dessa forma, revela-se manifesto
error in procedendo
da sentença, seja pela incorreta caracterização do abandono, seja pela violação à Súmula 240 do STJ, agravando-se pela omissão em resolver as consequências lógicas e jurídicas da extinção do feito, em claro prejuízo ao apelante.

Destaco que não se faz possível, neste momento, o julgamento imediato da presente demanda, na forma prevista no §3º, do art. 1.013, porquanto a demanda foi prematuramente extinta antes mesmo do saneamento do feito, de modo que não é possível antecipar a vontade das partes acerca da necessidade, ou não, da instauração da fase instrutória.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e, de ofício, reconhecendo o
error in procedendo
, dou-lhe provimento para anular a r. sentença de fls. 132, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 18 a 22.08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões